Tribunal: TJBA
Processo: 8037730-88.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037730-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGHATA YASMIN AZEVEDO ARAUJO Advogado(s): RENATO DOS SANTOS LINS, ELZA FERREIRA MALTA VICTOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE QUE CURSOU O ENSINO FUNDAMENTAL II EM ESCOLA PARTICULAR NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF, STJ E TJBA NO SENTIDO DE QUE O BOLSISTA EM ESCOLA PARTICULAR NÃO SE EQUIPARA AO ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA PARA FINS DE ACESSO AO SISTEMA DE COTAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.O edital do processo seletivo exige, como condição para ingresso pelo sistema de cotas destinado a egressos de escolas públicas, que o candidato tenha cursado integralmente o ensino fundamental II em estabelecimento da rede pública. O impetrante, embora tenha cursado essa etapa em escola particular na condição de bolsista integral, não atendeu ao requisito editalício. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que o bolsista de escola particular não se equipara ao aluno de escola pública para fins de reserva de vagas, uma vez que a política de cotas tem por finalidade reparar as desigualdades estruturais do ensino público, não se estendendo a quem, mesmo com isenção de mensalidades, usufruiu da estrutura e da qualidade da rede privada. 3. A vinculação ao edital é princípio que rege os certames públicos, não se admitindo interpretação extensiva para incluir situações não previstas expressamente no instrumento convocatório. A alteração das regras após a realização do certame violaria a isonomia e a segurança jurídica. 4. Ausência de direito líquido e certo. 5. A liminar anteriormente concedida deve ser revogada e a segurança denegada, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8037730-88.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante Ághata Yasmin Azevedo Araújo e como impetrados o Reitor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB e a Universidade do Estado da Bahia – UNEB. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA E REVOGAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR